Tribunal: TJES
Processo: 0031624-07.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031624-07.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA CELIA MODANES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR CATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TESE FIXADA PELO EG. TJES NO IRDR Nº 0013719-60.2017.8.08.0000. CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ente Requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da r. sentença de origem, às págs. 68/72 dos autos físicos digitalizados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Na origem, a autora questionou a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais, pleiteando a declaração de inexigibilidade da cobrança, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do imposto sobre tais tarifas e determinou a restituição simples dos valores pagos nos últimos cinco anos.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (págs. 74/96 dos autos físicos digitalizados) e, em suas razões recursais, sustenta a legalidade da base de cálculo, argumentando que a TUST e a TUSD são custos indissociáveis da operação final de fornecimento de energia para consumidores cativos, devendo compor o valor sobre o qual incide o tributo.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi devidamente sobrestado em razão da afetação da matéria aos tribunais superiores.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Ab initio,
convém salientar que a controvérsia cinge-se à legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Sobre o tema, destaco que a questão foi definitivamente pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo com o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013719-60.2017.8.08.0000, em consonância com o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O entendimento firmado foi no sentido de que
as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição não remuneram apenas o transporte de energia, mas são inerentes à própria disponibilidade e fornecimento da mercadoria (energia elétrica) ao consumidor final.

Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese jurídica vinculante:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Dito de outra forma,
in casu,
a Recorrida é consumidora cativa. Assim, os valores pagos a título de TUST e TUSD representam
custos necessários
para que a mercadoria chegue ao seu destino final, fazendo parte do valor da operação, nos termos do art. 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96.

Dessa forma, a cobrança efetuada pelo Estado é legal, o que afasta o direito à repetição de indébito.

Outrossim, inexistindo ato ilícito, improcede igualmente o pleito de indenização por danos morais.

Por conseguinte, a sentença de origem deve ser reformada a fim de se adequar ao precedente obrigatório desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem e julgando improcedente a pretensão autoral.

Sem condenação em honorários advocatícios
, ante o provimento recursal, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)